Tribunal: STF
Processo: HC 72097
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
         PRONUNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PREJUIZO PARA A DEFESA.
         "HABEAS CORPUS".
1.       ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONUNCIA E DO ACÓRDÃO
QUE A CONFIRMOU, PORQUE NÃO SE LIMITARAM A RECONHECER A EXISTÊNCIA DO
CRIME E DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (ART. 408 DO C.P.PENAL),
FAZENDO INCURSÕES APROFUNDADAS NO EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS E, COM
BASE NELAS, CERTAS AFIRMAÇÕES, QUE CAUSARAM PREJUIZO A DEFESA DO RÉU,
EM PLENÁRIO DO JÚRI.
         ALEGAÇÕES REPELIDAS.
2.       HAVENDO OS PACIENTES NEGADO PARTICIPAÇÃO NOS ATOS DE
AGRESSAO A VÍTIMA, O JUIZ, NA PRONUNCIA, E O TRIBUNAL, NO JULGAMENTO
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, TIVERAM DE SE DETER, UM POUCO MAIS, NOS
ELEMENTOS INDICATIVOS DA AUTORIA. SE O NÃO TIVESSEM FEITO, TANTO A
SENTENÇA     QUANTO O ACÓRDÃO PODERIAM SER ACOIMADOS DE NULOS.
3.       HAVENDO, ADEMAIS, AMBOS OS JULGADOS, DEIXADO BEM CLARO QUE
TAL EXAME VISOU APENAS A PROPICIAR O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO
JÚRI, CUJA SOBERANIA FICOU RESSALTADA, NÃO SE PODE RECONHECER A
EXISTÊNCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA.
4.       MENOS AINDA, EM SE VERIFICANDO QUE UM DOS TOPICOS,
IMPUGNADOS COM A IMPETRAÇÃO, DIZ RESPEITO A OUTRO RÉU E NÃO AOS
PACIENTES; E QUE ESTES NÃO FORMULARAM PROTESTO PERANTE O JÚRI,
NEM ALEGARAM NULIDADE, A ESSE RESPEITO, NA APELAÇÃO INTERPOSTA
CONTRA A CONDENAÇÃO RESULTANTE DO RESPECTIVO JULGAMENTO.
5.       INDEMONSTRADA A OCORRENCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA, A
NULIDADE NÃO E DE SER RECONHECIDA.
6.       "H.C." DENEGADO.